Tribunal: TJSP
Processo: 2286916-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Agravo interno tirado de decisão que não admitiu agravo de instrumento. Decisão sobre o alcance do art. 1015 do CPC e suposta ofensa ao tema repetitivo n. 988.
O decisum não desafia o precedente que flexibilizou o entendimento.
O Juízo deliberou tomar o depoimento de duas testemunhas sem o compromisso (como informantes) e isso não prejudica a essência ou estrutura da fase probatória, porque

Ementa:

Agravo interno tirado de decisão que não admitiu agravo de instrumento. Decisão sobre o alcance do art. 1015 do CPC e suposta ofensa ao tema repetitivo n. 988.
O decisum não desafia o precedente que flexibilizou o entendimento.
O Juízo deliberou tomar o depoimento de duas testemunhas sem o compromisso (como informantes) e isso não prejudica a essência ou estrutura da fase probatória, porque quem interpretar as palavras dessas testemunhas, com ou sem compromisso, saberá valorar o significado delas no contexto.
Não provimento.